Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e “é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010).
2. Para a análise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que é inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pela excipiente.
3. Na espécie, verifica-se que há questões abordadas pela parte executada/recorrente que demandam exame de matéria fático-probatória, o que corrobora ser inadequada a via do incidente de exceção de pré-executividade.
4. Além disso, as questões abordadas na exceção de pré-executividade foram repisadas ipsis literis nos Embargos à Execução, carecendo, assim, de interesse processual por parte do excipiente.
5.Nego provimento ao recurso. Decisão mantida.